Tribunal: TJSP
Processo: 2255350-57.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Alegação de condenação contrária à prova dos autos e contrária a texto expresso em lei – Condenação confirmada por este E. Tribunal de Justiça em sede de apelo interposto pela defesa – Condenação que encontra apoio na prova colhida – Ausência de fato novo ou prova nova – Impossibilidade de realizar novo julgamento, ou mudar decisão

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes – Alegação de condenação contrária à prova dos autos e contrária a texto expresso em lei – Condenação confirmada por este E. Tribunal de Justiça em sede de apelo interposto pela defesa – Condenação que encontra apoio na prova colhida – Ausência de fato novo ou prova nova – Impossibilidade de realizar novo julgamento, ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional – Regime fechado adequado e mantido ante a reincidência do peticionário – Revisão indeferida (voto n. 43563)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2255350-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é peticionário
RAFAEL ALEIXO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO MARQUES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA, GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2255350-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43563
2
VOTO N. 43563
REVISÃO CRIMINAL N. 2255350-57.2020.8.26.0000
8o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
PETICIONÁRIO: RAFAEL ALEIXO DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de entorpecentes Alegação
de condenação contrária à prova dos autos e contrária a texto
expresso em lei Condenação confirmada por este E. Tribunal de
Justiça em sede de apelo interposto pela defesa Condenação que
encontra apoio na prova colhida Ausência de fato novo ou prova
nova
Impossibilidade de realizar novo julgamento, ou mudar
decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional
Regime fechado adequado e mantido ante a reincidência do
peticionário Revisão indeferida (voto n. 43563)*.
RAFAEL ALEIXO DA SILVA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado perante a 2a
Vara Criminal de Várzea Paulista, à pena de 07 anos, 03 meses
e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 728 dias-multa, no piso legal, como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 (fls. 279/295 dos
autos principais).
Em razão do recurso de apelação apresentado, o
Egrégio Tribunal de Justiça, por sua Colenda 12a Câmara de
Direito Criminal, em V. Acórdão relatado pelo eminente
Desembargador Amable Lopez Soto, por votação unânime, deu
parcial provimento ao pleito defensivo para reduzir a pena do
peticionário para 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime
fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no piso (fls. 380/386
dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2255350-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43563
3
O V. Acórdão transitou em julgado (fls. 394 dos
autos principais).
Postula agora o peticionário a revisão criminal.
Por meio de advogado constituído busca a absolvição sob a
alegação de que a prova é contrária à evidência dos autos. De
forma subsidiária, aduz a possibilidade de ser fixado o regime
semiaberto.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
indeferimento do pedido (fls. 18/22).
É o relatório.
O pedido revisional não comporta acolhimento.
Como é cediço, a Revisão Criminal somente será
admitida, nos termos do artigo 621, do Código de Processo
Penal, quando:
I - a sentença condenatória for contrária ao texto
da lei penal ou à evidência dos autos;
II - a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que
determine ou autorize diminuição especial da pena.
Da interpretação do texto legal, resulta que o
pedido absolutório sequer deveria ser conhecido. Como é
sabido, não deve ser conhecida a ação revisional que visa mero
reexame dos fatos, sem qualquer fato novo e cujos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2255350-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43563
4
já foram apreciados, pois sua finalidade, como decorre da lei, é
reparar o erro judiciário. Prova cabal de que o pedido
absolutório escuda-se em reexame das provas, evidencia-se
pelos argumentos da inicial que repisa matéria enfrentada por
esta C. Corte, em sede de apelação, sendo que prova nova, de
qualquer natureza, não foi acrescida.
Mas em observância ao princípio da ampla
defesa, e em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o
pedido é conhecido.
E ação revisional, como sabido, não se presta ao
novo exame do processo já julgado em definitivo. Não é o pedido
revisional, como ensina a doutrina e a jurisprudência, a via
adequada para reapreciar o poder de convicção das provas no
caso concreto, para concluir se bem ou mal as apreciou a
decisão já transitada em julgado.
Há que se ter em conta, neste passo, que o
exame do conjunto probatório, o mesmo trazido em sede de
revisão criminal, foi enfrentado para suportar a condenação
contra a qual se insurge o peticionário, pelo Órgão Colegiado
desta Colenda Corte, acobertando-se o V. Acórdão com o manto
da coisa julgada.
Não é demais ressaltar que a decisão contrária à
evidência dos autos autorizadora da revisão, como previsto na
lei, é aquela que não tem elemento mínimo de convicção ou
suporte na prova produzida. Não é o que se vislumbra nos
autos onde a prova produzida foi devidamente apreciada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2255350-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43563
5
Ilustres Julgadores do Órgão Colegiado.
A condenação veio devidamente embasada e
justificada pela prova oral colhida que descreveu com detalhes
a dinâmica dos fatos, embora a negativa do réu.
As mínimas contradições apontadas pela d.
defesa não abalam o restante da prova que se mostrou segura e
coesa a comprovar o envolvimento do peticionário no crime de
tráfico.
Inobstante o policial militar Rodrigo não se
recordasse do tipo ou quantidade de drogas apreendida em
poder do peticionário, certo que confirmou que Rafael possuía
drogas e, informalmente, admitiu o tráfico, bem como disse que
em sua residência havia anotações de tráfico, o que restou
comprovado pela perícia técnica que constatou tratarem-se de
possíveis anotações de tráfico. Tem-se ainda, que no momento
da abordagem, constatou-se que Rafael seria o gerente do
tráfico. Já o policial militar José destacou que Rafael tinha
consigo 33 pedras de crack e R$160,00 em dinheiro e que
ambos Rafael e Leandro - admitiram o tráfico, dizendo que
Rafael era o responsável pela recolha do dinheiro e
contabilidade e Leandro, corréu também condenado, era
responsável pela venda de drogas.
Rafael, por sua vez, limitou-se a negar a
acusação, dizendo que estava no local no momento da
abordagem, mas não possuía drogas consigo, nem mesmo o
dinheiro declarado pelos policiais. Negou ter confessado o delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2255350-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43563
6
aos policiais e disse que as anotações se referiam a venda de
roupas, atividade que estava se dedicando para “sair dessa
vida”.
Entretanto, sua tese não foi aceita pelo juízo
monocrático e nem pelo órgão colegiado.
Nesse passo, não se há falar em contrariedade à
evidência dos autos, vez que a condenação lançada, confirmada
que foi por este E. Tribunal de Justiça encontra respaldo na
prova produzida, não tendo a defesa trazido fato novo ou prova
nova a justificar a desconstituição do julgado.
A prova assim disposta autorizava mesmo a
conclusão da prática do delito imputado ao peticionário. Sua
negativa foi amplamente contrariada pela prova oral colhida,
mormente porque, repita-se, os policiais militares confirmaram
em juízo seus depoimentos prestados na delegacia, em
detalhes, não se verificando contradição ou divergência, capaz
de rescindir a decisão da segunda instância.
Portanto, a condenação foi fundamentada em
segura prova trazida aos autos consistente nos relatos dos
policiais militares, reconhecido como válidos como qualquer
outro testemunho, como já assentado pacificamente pela
doutrina e jurisprudência.
Logo, impossível fica acolher o pedido revisional
tocante ao pleito absolutório, pois não se vislumbra, nos autos,
qualquer hipótese autorizadora na forma acima especificada.
O pedido subsidiário da defesa que busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2255350-57.2020.8.26.0000 -Voto no 43563
7
alteração do regime para o semiaberto, também não comporta
acolhimento, fundamentada a imposição de regime mais
gravoso na reincidência.
Logo, impossível fica acolher o pedido revisional,
pois não se vislumbra, nos autos, qualquer hipótese
autorizadora na forma acima especificada.
De forma conclusiva, por este voto, indefere-se o
pedido revisional.
Newton Neves
Relator